Tribunal: TJDFT
Processo: 0742757-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742757-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal provisória, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública n.o 0706073-28.2017.8.07.0018, que determinou o bloqueio judicial de ativos financeiros do ente federativo, bem como atribuiu ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), ora agravado, a responsabilidade pela coordenação e execução direta da reforma da unidade escolar CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira, localizada em Sobradinho/DF. O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão recorrida teria extrapolado os limites do título executivo judicial, ao reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda, haja vista que o título judicial não especificaria a extensão das reformas exigidas, limitando-se à determinação genérica de promover a reforma da unidade escolar no prazo de um ano, sem detalhamento técnico ou escopo definido. Pondera que apresentou documentação comprobatória de diversas intervenções realizadas na escola, tais como revisão das instalações elétricas, revitalização de banheiros e cozinha, reconstrução do muro perimetral e início de processo licitatório para construção de nova unidade, o que, em sua ótica, evidenciaria o cumprimento substancial da obrigação. Afirma que a decisão agravada teria violado o princípio da separação dos poderes, ao atribuir ao MPDFT a execução direta de obra pública, atividade que seria típica da Administração Pública e, portanto, de competência exclusiva do Poder Executivo e que a medida judicial implicaria indevida interferência na definição de políticas públicas e na alocação de recursos orçamentários, além de desconsiderar os esforços administrativos já empreendidos para a realização da reforma. Aponta que a decisão recorrida não observaria os limites da coisa julgada, ao ampliar o objeto da obrigação de fazer para além do que fora originalmente demandado e decidido, agregando novas exigências não previstas no título executivo, ampliação que representaria inovação indevida em sede de cumprimento de sentença, em afronta aos artigos 494, I, 502, 503, 509, § 4o e 513 do Código de Processo Civil. Assevera que a atribuição de responsabilidade ao MPDFT para coordenar e executar diretamente a reforma da unidade escolar seria medida inédita e juridicamente insustentável, por não encontrar respaldo legal ou constitucional. Argumenta que a execução de obras públicas exige observância a princípios e normas específicas, como licitação, controle orçamentário e prestação de contas, cuja gestão técnica e administrativa não poderia ser transferida ao Ministério Público. Entende que há probabilidade do direito e perigo de dano, pois o bloqueio judicial já implementado poderia causar lesão ao erário, além de comprometer a continuidade de políticas públicas e projetos em curso. Requer que “seja deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os termos da r. decisão agravada e sobrestar os demais atos executórios até o julgamento de mérito do recurso” e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e “(i) reconhecer o cumprimento da r. sentença a partir das reformas e intervenções já realizadas; (ii) afastar o bloqueio/penhora de recursos públicos; (iii) afastar a atribuição ao MPDFT da obrigação de coordenar e executar a reforma da unidade escolar; e, finalmente, (iv) restabelecer a gestão pública da unidade de modo a assegurar a continuidade do procedimento licitatório de construção de nova unidade”. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (Grifos nossos) E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Confira-se: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 76912006): A pedido do MPDFT, o DF foi intimado a informar quais providências estavam sendo tomadas para a reconstrução do CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira de Sobradinho, assim como se foi finalizado o orçamento da obra e a previsão de publicação do Edital. O DF prestou as informações de ID 243511590, no sentido de que o processo licitatório está na fase interna de orçamentação e preparação para fins de publicação do edital, consoante cópia de ID 243511592. A documentação também denota que a obrigação de fazer perseguida nesse cumprimento de sentença encontra-se na relação de obras prioritárias para inclusão na PLOA 2026 aprovadas pelo Comitê Gestor de Infraestrutura Educacional (Cogin), constantes no Relatório 1 – Recomendação de Obras - PLOA 2026 (173138354), acostado no processo 00080-00143030/2025-88. Na aludida documentação, a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação colocou a Gpoi à disposição para esclarecimentos adicionais por meio do e-mail "gpoi.suplav@se.df.gov.br", do telefone (61) 3318-2195 e/ou do WhatsApp, por meio do https://api.whatsapp.com/send/?phone=556133182195&amp;text&amp;type=phone_number&amp;app_absent=0. Em conformidade com o parecer ministerial de ID 246684700, foi requerida intimação do DISTRITO FEDERAL para apresentar, em prazo estipulado por este Juízo, cronograma para a realização das reformas no CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira, devendo, para tanto, indicar prazos objetivos para a finalização do orçamento da obra e para a publicação do respectivo edital de licitação, sob pena efetiva aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Pois bem. Compulsando os autos verifico que a obrigação pendente de cumprimento tangencia direitos sensíveis, que são os direitos relacionados à educação infantil, bem como à segurança de todos os frequentadores do mencionado Centro de Ensino. Ademais, rememoro que a inércia do DF em apresentar soluções concretas e objetivas acabam por prejudicar a satisfação da obrigação. Desse modo, considerando que foi realizada perícia que esclareceu, entre outras coisas, o valor previsto para a reforma e o prazo de sua execução, ei por bem realizar bloqueio judicial da verba e colocar à disposição do exequente, a fim de que, após a realização do projeto de reforma e indicação de executor, possa realizar a obra. Ressalto que este Juízo não pode mais contar com o comprometimento do DF em satisfazer a obrigação por si, sem o risco de sacrificar os esforços empreendidos pelo MPDFT e por este Juízo, que, auxiliado pelo perito, identificou a previsão de gasto e o prazo estimado para a realização da reforma. Desse modo, com espeque no laudo pericial de ID 219557746, página 31, determino o bloqueio judicial de R$ 1.156.200,00, em ativos financeiros do DF. Segue em anexo o protocolo. Intimem-se o MPDFT a indicar um agente público com expertise inerente à função de coordenar e executar a reforma do do CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira de Sobradinho, no prazo de 20 (vinte) dias. Em essência, o Agravante alega que a referida decisão agravada: 1) extrapolou os limites do título executivo judicial, incorrendo em violação à coisa julgada, sob o fundamento de que a sentença não especificou a extensão das reformas exigidas, limitando-se à determinação genérica de promover a reforma da unidade escolar no prazo de um ano, sem detalhamento técnico ou escopo definido e 2) violou o princípio da separação dos poderes, ao atribuir ao MPDFT a execução direta de obra pública, atividade que seria típica da Administração Pública; medida inédita e juridicamente insustentável, ante a ausência de respaldo legal ou constitucional. Quanto ao primeiro item, o argumento do Agravante não corresponde à realidade processual verificada nos autos do processo de origem, nem encontra respaldo no próprio título. Com efeito, na inicial da Ação Civil Pública de origem, em que formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, encontra-se o seguinte: Foi instaurado o Procedimento Administrativo no 08190.038751/12-19, no âmbito desta Promotoria de Justiça Especializada, para apurar irregularidades na Estrutura Física do CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira em Sobradinho. [...] Após o evento narrado, a Unidade Escolar foi vistoriada em diversas ocasiões. Na primeira vistoria, ocorrida em 24/07/2013, servidor do MPDFT constatou diversos problemas estruturais na Unidade de Ensino, tais como desníveis de piso com valas a serem fechadas, ausência de segurança mínima, com invasão de vândalos e marginais por ausência de segurança, muro condenado com ferrugens estruturais expostas, ausência de acessibilidade por ser uma edificação muito antiga e iluminação externa inexistente (doc 3). Posteriormente, foi solicitada a realização de vistoria por parte do Departamento de Perícias de Diligências do MPDFT. Conforme relatório pericial RP no 25/2014 – DIPEX/DPD, em diligência ocorrida no dia 30/01/2014, verificou-se que a escola atende 1.600 alunos, distribuídos entre creche (2 a 4 anos), pré-escola e ensino fundamental até o 4a ano, nos turnos matutino e vespertino. Na oportunidade, foram identificadas diversas irregularidades, tais como buracos, descascamento e rachaduras nos pisos externos, desgaste no piso interno, janelas que tiveram seus vidros substituídos por madeira, maçanetas depredadas, maçanetas que não atendem às necessidades de acessibilidade, danos e rasgos no teto do pavimento superior, improvisos e reparos mal executados nas instalações elétricas, instalações hidráulicas danificas, vazamentos nos sifões da pia da cozinha, tubulações oxidadas na Central de Gás, falta de acessibilidade para usuários de cadeira de rodas e muros precários com rachaduras e buracos (doc. 4). Após, em atendimento a solicitação desta PROEDUC, a escola foi vistoriada pela Defesa Civil do DF. Consoante o Memorando no 038/2014 – SOPER/SEDEC, foram encontradas diversas avarias na Unidade Escolar, tendo o técnico concluído que é urgente a necessidade de manutenção, sob pena de queda de placas, ferimentos, acidentes diversos. (doc. 5). Por sua vez, em 06/03/2014, o Corpo de Bombeiros também emitiu o Parecer Técnico no 122/2014 acerca da referida instituição de ensino. Na ocasião, a corporação concluiu no sentido de que o local não oferece condições mínimas de segurança contra incêndio e pânico, conforme a legislação em vigor, devendo cumprir exigências tais como sinalização de segurança, iluminação de emergência, adequações aos hidrantes de parede, desobstrução de saídas de emergência, sinalização da Central de Gás Liquefeito de Petróleo além de adequação da documentação (DOC 07). Oficiada, a Secretaria de Educação se limitou a informar que a Unidade Escolar está entre as obras prioritárias. Contudo, até o momento, não solucionou os problemas estruturais identificados, nem ao menos apresentou cronograma de obras, tendo se quedado inerte. Por sua vez, oficiada, a NOVACAP aduziu que não há registro de solicitação para elaboração de projetos ou execução de obras para reforma ou reconstrução da referida Escola. (doc. 8) Com efeito, a própria Secretaria de Educação reconhece a emergência de se promover reformas no CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira de Sobradinho, posto que a Unidade Escolar aparece como prioridade no 01 da Regional de Ensino de Sobradinho, em lista apresentada pela SUPLAV. (doc. 7). A fim de confirmar a situação real da estrutura física da escola, esta Especializada solicitou ao Departamento de Perícias do MPDFT laudo de vistoria para aferir a real e atual situação da obra. Assim, em 19/09/2016, foi promovida nova vistoria. Na ocasião, muito embora tenham sito promovidas pequenas reformas com recursos do PDAF, constatou-se que ainda persistem problemas estruturais, tendo sido apontados diversos problemas, tais como: * Problemas nas instalações elétricas prediais. Os quadros de energia estão com barramentos aparentes e vestígios de curtos-circuitos, ligações diretas sem a devida proteção e ausência de sinalização. Condutores não estão protegidos por eletrodos, em alguns casos em contato com componentes metálicos; * hidrantes não possuem os equipamentos mínimos para a extinção de incêndios (mangueiras, bocais e chaves). Na escola não há sinalização de orientação para casos de emergência nem indicação de rotas de fuga. * De acordo com funcionários da escola, em momentos de baixa pressão na rede pública de distribuição de água, não é possível o enchimento das caixas d’água da escola, uma vez que as bombas de recalque não funcionam, e que esse fato tem gerado frequente desabamento das instalações; * O muro perimetral da escola está com a estrutura de concreto armado gravemente comprometida. Em toda a extensão a armadura está com elevado grau de oxidação. Em área próxima ao ginásio, a estrutura desaprumou, podendo desabar com pequenos esforços; * A acessibilidade não foi contemplada no projeto inicial e manteve-se inalterada ao longo dos anos. Não há rampas ou elevador ao segundo pavimento. As calçadas desniveladas da escola, como a de acesso ao parque infantil e à portaria da escola não seguem parâmetros da ABNT NBR 9050/2004 referentes a rampas e corrimãos; * A Central de gás de cozinha está com tubulações oxidadas. (doc.9) A referida perícia concluiu que desde 29/11/2013 não foram feitas reformas ou obras substanciais que revertessem a situação de precariedade da estrutura do CAIC Júlia Kubitschek. Constataram-se situações que provocam riscos aos usuários, como falhas no sistema de combate a incêndios, componentes estruturais com elevado grau de oxidação de suas armaduras, instalações elétricas desconforme as normas técnicas e falta de acessibilidade. Diante o exposto, o que se percebe é um total descaso do Estado com a situação caótica vivenciada pelos alunos, professores e servidores que utilizam o CAIC Júlia Kubitschek que, ressalte-se, consta como prioridade no 01 da Lista da SUPLAV na Regional de Sobradinho (doc. 7). A situação fática dessa comunidade escolar requer a atuação do Estado-Juiz para obrigar que se realizem as políticas públicas constitucionalmente previstas. (Acrescentados grifos aos já existentes no original) Como se nota, a intervenção do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública não teve por escopo buscar reparos isolados e específicos, justamente em razão da quantidade de reparos, modificações e obras a serem realizadas com o fim de assegurar níveis mínimos de segurança às crianças, aos professores e à toda a coletividade que compareça à escola. Bem por isso, o dispositivo da sentença contém comando mais genérico, não tendo havido especificações quanto à necessidade de realização desta ou daquela obra, o que exatamente direciona a conclusão inversa àquela defendida pelo Agravante, isto é, trata-se de imposição de que se faça reforma geral, de modo a corrigir todas aquelas deficiências já discutidas na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Vejamos trechos da sentença e o teor do seu dispositivo que corroboram esse entendimento (ID 76912003): A parte autora, em abono à sua tese, alega que a referida escola teria vários problemas em sua estrutura física, os quais acarretariam riscos aos alunos e professores daquela comunidade escolar. Ponderou que a Administração, ao expor a comunidade escolar aos riscos inerentes à utilização da escola no estado em que ela se contra, estaria violando o direito fundamental à vida, bem como direitos sociais previstos na Constituição. [...] Desse modo, ao se impor o reparo das diversas irregularidades constatadas in loco, no estabelecimento da escola, não há interferência de um Poder Constituído em outro, senão garantia ao direito fundamental ao direito à educação que não se viabilizará de outra forma senão pela intervenção do Poder Judiciário. Assim, fazer obras de manutenção e reforma nas escolas para que os alunos tenham condições razoáveis de aprendizado é obrigação imposta pela Constituição a todo Administrador. Quando ele não a cumpre, viola direito fundamental, razão pela qual o Poder Judiciário deve impor ao Executivo a obrigação de cumprir a Constituição. [...] No presente caso, os documentos que instruíram a inicial não deixam dúvidas acerca da necessidade dos reparos constados em relatórios técnicos que em momento algum foram contraditados pelo réu. Com efeito, pela análise do relatório pericial de Id n. 7651864 - Pág. 2, acompanhado de fotos, bem como do documento de Vistoria do Departamento Contra Incêndio do CBMDF (Id 7651866 - Pág. 2), o qual atesta não oferecer o lugar “...condições mínimas de segurança contra incêndio e pânico...”, difícil não se quedar ao convencimento da razoabilidade da alegação do autor no sentido de que a preservação da integridade de crianças e corpo docente precisa prevalecer. Assim, deve a Administração promover as necessárias reformas na escola, a fim de que se garanta à comunidade local um espaço com o mínimo de dignidade e segurança para educar as crianças e adolescentes matriculados na escola. Por essas razões, necessário se faz provimento jurisdicional que garanta a conclusão da reforma em tempo e modo adequados. [...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em promover a reforma do CAIC Júlia Kubitscheck de Oliveira de Sobradinho, em até 01 (um) ano a contar do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Grifos acrescentados) Percebe-se que nos fundamentos da sentença exequenda há expressa referência ao Relatório Pericial que fora levado aos autos pelo Ministério Público na Ação Civil Pública (ID 7651864 dos autos de origem), no qual se apontam as “principais” irregularidades observadas na escola, abrangendo pisos internos e externos, esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas, instalações da cozinha, instalações de gás de cozinha, ginásio de esportes, estrutura da laje, proteção e combate a incêndios, acessibilidade e muros divisórios, tudo compatível com os problemas apresentados no Laudo Pericial introduzido na fase de cumprimento da sentença (ID 219557745 e 219557746 dos autos do processo de origem), o qual fundamentou as medidas judiciais contidas na decisão agravada quanto ao montante dos recursos necessários, mesmo valor das verbas públicas bloqueadas. Não há que se falar, portanto, em extrapolação, pela decisão agravada, dos limites objetivos da coisa julgada. No que concerne à alegação de que a decisão agravada violou o princípio da separação dos poderes, ao atribuir ao MPDFT a execução direta de obra pública, razão também não assiste ao Agravante. Por primeiro, vale ressaltar que a sentença determinou a realização das reformas no prazo de 1(um) anos após o trânsito em julgado, que ocorreu em 09/06/2021 (cf. certidão STF – ID 94868382, p. 61 dos autos do processo de origem) e já se passaram mais de 4(quatro) anos desde o início do cumprimento de sentença, apresentado pelo Ministério Público em 13 de agosto de 2021 (cf. ID 100283732 dos autos do processo de origem), sem que tenha sido efetivamente cumprida a ordem judicial que visa implementar os direitos fundamentais já reconhecidos como violados na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Como mencionado pelo Agravante, a “intervenção do Poder Judiciário nesses casos só se mostra possível em situações excepcionais, quando caracterizada a omissão ou desídia do Poder Público”. Embora o Agravante defenda que, no caso em análise, não está caracterizada a desídia, não é isso que se verifica no exame dos autos do processo de origem, pois, mesmo antes do ajuizamento da Ação Civil Pública, em 2017, a Administração já havia reconhecido a urgência na realização de reformas na escola, como constou dos autos do processo de origem (ID 7651871, p. 2), mas até o momento “o processo licitatório está na fase interna de orçamentação e preparação para fins de publicação do edital” (cf. petição de ID 243511590, p. 1). Nessa linha, conforme registrou o Ministério Público nos autos de origem, antes da prolação da decisão agravada (ID 76912002, p. 2- 3): A resposta do executado, materializada em uma série de despachos e ofícios internos, resume-se a informar que a referida obra se encontra inserida no Diagnóstico de Infraestrutura Física da Secretaria de Estado de Educação e que está na relação de obras prioritárias para inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026. Tal resposta não demonstra qualquer avanço concreto para o cumprimento da obrigação de fazer, constituída em desfavor do Distrito Federal desde 2017. A mera classificação da obra como "prioritária" para um orçamento futuro, não oferece nenhuma previsibilidade real de quando a reforma, atestada como imprescindível por laudo pericial, será de fato iniciada e concluída. A obrigação de reforma do CAIC, há anos, vem sendo descumprida pelo executado. A resposta ora apresentada apenas posterga, mais uma vez, a efetivação do comando judicial, mantendo o Distrito Federal em mora com sua obrigação. A juntada de múltiplos documentos não pode ser confundida com a apresentação de providências concretas. O executado, em suas petições, não apresenta qualquer cronograma plausível acerca do cumprimento do comando judicial, pois sequer ultrapassadas as fases internas do procedimento. (Grifos nossos) A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que a atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas é legítima quando destinada a assegurar a supremacia da Constituição e a efetividade dos direitos fundamentais, especialmente diante de omissões ou ineficiências estatais, nos termos, v.g., do entendimento firmado na ADPF 45 (Medida Cautelar), situação que é patente no caso dos autos, na medida em que a estrutura precária da escola, de há muito já reconhecida pela própria Administração e conferida na demanda de origem, compromete não apenas a qualidade do ensino, mas também a integridade física e a vida das crianças e docentes. Mais recentemente, no Tema de Repercussão Geral 698, a Corte Suprema assentou que: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Grifos nossos) Observe-se que o segundo item da tese estabelece que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado", o que não se contrapõe ao conteúdo da determinação judicial impugnada neste recurso, pois, ao longo de todos os anos do cumprimento de sentença essas ações de deferência à atuação precípua da Administração já foram determinadas, sem qualquer efetividade, de modo que se chegou a uma situação excepcional que torna legítimas as medidas adotadas na decisão agravada. Portanto, conforme já se reconheceu na sentença exequenda e consoante a interpretação doutrinária e jurisprudencial mais atualizada, o princípio da separação de Poderes não deve ser compreendido como valor absoluto, de modo a esvaziar ou impedir o cumprimento de deveres constitucionais impostos ao Estado, ainda mais quando já se trate de omissão reconhecida por sentença judicial cujo cumprimento se protrai no tempo sem adoção de medidas concretas e objetivas, como constatou o Juízo a quo e neste momento também observo da análise dos autos do processo de origem. Nesse sentido, presente a situação excepcional, dada a necessidade de urgente efetivação do comando da sentença, que está voltado à garantia de direitos fundamentais de crianças e, por corolário, da coletividade, conclui-se que as medidas adotadas na decisão agravada se encontram em consonância com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, inclusive em relação à atribuição ao Ministério Público da assunção do encargo de condução das obras, o que fará com o auxílio de agente público devidamente capacitado. Ainda acerca desse ponto, decisão anterior do Juízo a quo já havia intimado o Ministério Público para se manifestar sobre seu interesse em assumir a gestão da reforma, (cf. ID 170613689 dos autos de origem), e não houve qualquer insurgência do Agravante contra essa decisão, sendo certo que também foi oportunizada à direção da escola a mesma atribuição, o que foi recusado, nos termos da Ata da Audiência de Instrução de ID 193660468, p. 1. Quanto à efetivação de bloqueio de recursos públicos, trata-se, igualmente, de medida também excepcional, específica e delimitada ao exato valor apurado em perícia, estando justificada pelas mesmas razões acima expostas, tendo sido reputada necessária para a concretização do comando da sentença, por falta de eficácia das ações precedentemente buscadas pelo Juízo a quo. Tal medida, vale frisar, já havia sido anunciada pelo Juízo de origem quando determinou a realização da perícia para estimar o custo e estabelecer cronograma de obras, nos termos da seguinte decisão, datada de junho de 2024 (ID 198760935 dos autos de origem): Instado a se pronunciar na esteira dos comandos promanados da Decisão de Id 194395744, o Ministério Público informou deter condições de custear a perícia outrora postulada. Destarte, considerando-se o contexto emergido das movimentações processuais precedentes, permeado pela evidente morosidade em se dar integral cumprimento ao título executivo, tem-se por pertinente a análise a ser perpetrada por profissional especializado no intuito de aferir as condições atuais do CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira de Sobradinho e, frente à realidade constatada, declinar qual o importe seria necessário para custeio da reforma daquela unidade escolar. (Grifos nossos) O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade dessa providência em casos excepcionais, quando constatado o descumprimento de determinação judicial, como no casos dos autos. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. 3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (AgRg no REsp n. 1.073.448/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 15/10/2015.) (Grifos nossos) No mesmo sentido é a orientação desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CAP. NÃO APLICAÇÃO. COMPRA REALIZADA ENTRE PARTICULARES. MERO REPASSE DE VERBAS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O sequestro de verbas públicas mostra-se medida excepcional, podendo ser adotado em face da urgência e imprescindibilidade da medida para eficácia do provimento judicial. 2. A situação clínica da agravada impõe urgência na aquisição do medicamento, sendo certo que não se mostra possível aguardar a finalização do procedimento licitatório, que ainda se encontra em fase inicial - elaboração de projeto básico -pelo ente agravante. 2.1 Em razão do não fornecimento direto do medicamento pelo agravante, observa-se que a medicação será adquirida diretamente pela agravada e, apenas, custeada pelo ente público agravante, mediante repasse gradual do valor bloqueado a empresa fornecedora do medicamento. 3. O desconto referente ao Coeficiente de Adequação de Preço – CAP, se aplica, somente nas compras realizadas pela própria Administração Pública, o que destoa da hipótese dos autos. 3.1 O agravado não realizará a compra do medicamento, obrigação que lhe incumbia, mas apenas haverá o repasse de verbas públicas para que o direito da agravada ao acesso a tal medicamento seja salvaguardado. 3.2 Frise-se ademais, que a agravada, titular da compra, não possui o benefício de desconto por meio de Coeficiente de Adequação de Preço – CAP, sendo inviável aplicação da Resolução 3/2011 à relação jurídica travada entre particulares. 4. Cabe, ainda, destacar que o direito à saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador a alçá-lo ao status constitucional, devendo se dar por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280183, 0712961-62.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJe: 11/09/2020.) (Grifos nossos) É preciso considerar, ainda, que a sentença exequenda estabeleceu muita diária de 5.000,00 (cinco mil reais) a partir do prazo de 1 (um) ano do trânsito em julgado sem a realização das reformas, o que até o momento não se efetivou, e o Juízo de origem não implementou essa penalidade coercitiva, o que demonstra ter havido tolerância com a Administração, à espera de que, por seus meios, cumprisse a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Por todas essas razões, entendo que não está presente a probabilidade do direito invocado no presente recurso e nem se demonstrou que as medidas previstas na decisão agravada implicam risco de dano irreparável ao Agravante, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025 15:59:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador